Tribunal: TJES
Processo: 5000044-76.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-76.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARILZA DA PENHA DUPIO SILVESTRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A revisão de cláusula contratual bancária exige demonstração de abusividade concreta no caso analisado, admitindo-se a intervenção judicial quando verificada a estipulação de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado para a operação correspondente.

2. No caso, constatado que os juros pactuados (44,92% a.a.) superam em mais de 50% a média de mercado à época da contratação (27,23% a.a.), impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade e determinou sua adequação.

3. A cobrança de seguro prestamista, quando não acompanhada de proposta apartada e sem demonstração da livre manifestação de vontade do consumidor, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ.

4. A tarifa de registro somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu nos autos, sendo correta a devolução determinada na origem.

5. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser majorados, em sede recursal, para 15%, à luz do art. 85, §11, do CPC, observando-se a suspensão de exigibilidade em favor da parte beneficiária da gratuidade de justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000044-76.2023.8.08.0050

Apelante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:
Marilza da Penha Dupio Silvestre

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

contra a sentença (ID 14211257), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Viana/ES, que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por Marilza da Penha Dupio Silvestre, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a parte requerida à devolução de R$ 2.266,37 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), referentes às tarifas de seguro e registro do contrato, consideradas abusivas; determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à taxa média de mercado vigente à época da contratação, qual seja, 2,03% ao mês e 27,23% ao ano, nos termos da informação constante do site do Banco Central do Brasil e fixar sucumbência recíproca, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sendo 70% suportado pela autora e 30% pela ré, com suspensão da exigibilidade da verba em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14211258), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,14% a.m. e 44,92% a.a.) é válida e foi livremente ajustada entre as partes, não se aplicando, no caso, a limitação pela taxa média de mercado;
(b) o contrato previa de forma clara a capitalização dos juros, sendo legal a adoção do sistema de amortização francês (Tabela Price); (c) o seguro de proteção financeira foi contratado de forma opcional e autônoma pela parte autora, não havendo configuração de venda casada; (d) a tarifa de registro é legítima, uma vez que decorre de exigência normativa do CONTRAN e foi efetivamente prestada; (e) a devolução de valores é indevida, pois não houve má-fé nem cobrança abusiva; (f) os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo, merecendo redução à luz da simplicidade da causa e dos critérios do art. 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 14211262)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 10 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se são devidas a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato bancário entabulado entre as partes, a restituição das tarifas de seguro e registro, e a fixação da verba honorária sucumbencial em patamar proporcional à complexidade da causa.

No tocante a taxa de juros remuneratórios pactuada,
o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No dia 11/04/2022 foi celebrado contrato junto à instituição financeira na modalidade financiamento de bens por pessoa física para aquisição de veículo, com financiamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 48 parcelas de R$ 946,44 (novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a juros de 3,14% ao mês e 44,92% ao ano.

Constatei por meio de pesquisa no site do Banco Central do Brasil, pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público), que a taxa média de juros praticada em abril/2022, época em que o negócio jurídico fora celebrado, para operações similares (aquisição de veículos) era de 2,03% a.m. e 27,23% a.a. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, diante do cotejo entre a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato e a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, verifica-se que o percentual contratado supera em mais de 50% o índice médio divulgado pelo Banco Central, configurando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou a revisão da taxa aos patamares médios de mercado.

Em relação a cobrança da tarifa de seguro (R$ 1.862,87), o Magistrado de primeiro grau entendeu pela abusividade da cobrança do seguro, sob o fundamento de que configura venda casada.

Conforme consolidado no Tema 972 do STJ, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

A simples assinatura do contrato ou a presença de campos previamente preenchidos não são suficientes para comprovar a livre manifestação de vontade do consumidor, tampouco afastam sua hipossuficiência. Pelo contrário, tais práticas violam o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando verdadeira venda casada, nos termos do art. 39, I, do mesmo diploma. Assim, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

No que diz respeito à tarifa de registro (R$ 403,50), é imperioso destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958). Nessa oportunidade, a Corte Superior fixou a tese de que tais tarifas são válidas, desde que observados determinados requisitos, a saber:

Efetiva prestação do serviço
: A instituição financeira deve comprovar que o serviço correspondente à tarifa foi efetivamente prestado. A ausência de tal comprovação configura abusividade na cobrança.

Ausência de onerosidade excessiva
: Mesmo quando o serviço é prestado, o valor cobrado deve ser razoável e proporcional, não implicando em vantagem exagerada para a instituição financeira em detrimento do consumidor.

Conforme elucidado pelo STJ:

“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: (i) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (ii) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Assim, a partir da análise dos autos, apuro que a instituição financeira limitou-se a sustentar que a tarifa está de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum documento capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Dessa forma, impõe-se a confirmação da abusividade da cobrança, motivo pelo qual a manutenção da sentença, nesse aspecto, se revela adequada.

Por fim, quanto à verba honorária, observa-se que o magistrado de origem, ao reconhecer a sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, divididos na proporção de 70% para a autora e 30% para a ré. Tal fixação se mostra compatível com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa e os pedidos acolhidos parcialmente. Ausente desproporcionalidade, não há motivo para redução do percentual fixado.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.